Tribunal: TJDFT
Processo: 0742257-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742257-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP, MEDEIROS GUIMARAES ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: INGRID THAYANE TOME COSTA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CMC Empreendimentos Imobiliários EIRELI - EPP e Medeiros Guimarães Administração e Assessoria Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, nos autos da ação de Despejo para uso próprio no 0714305-84.2025.8.07.0006, que indeferiu pedido de tutela de urgência. Conforme verificado nos autos, sobreveio sentença no processo de origem, fato que acarreta a perda superveniente do objeto do presente recurso, uma vez que a decisão agravada foi substituída pelo pronunciamento final de mérito proferido pelo Juízo de primeiro grau. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso que se encontre prejudicado. A perda de objeto decorre da ausência de utilidade ou necessidade da prestação jurisdicional recursal, quando o ato judicial impugnado é substituído por decisão posterior que abrange ou supera a matéria discutida. Não mais subsiste interesse recursal na apreciação do agravo de instrumento, devendo o feito ser julgado prejudicado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto por CMC Empreendimentos Imobiliários EIRELI - EPP e Medeiros Guimarães Administração e Assessoria Ltda., em razão da perda superveniente do objeto, diante da prolação de sentença no processo de origem. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador